Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 864/STF. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de novos embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal. Reafirma os argumentos postos nos recursos já analisados e apresenta suposta contradição quanto ao precedente citado para embasar sua tese.
II. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
III. No caso em concreto, os vícios alegados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. É importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
V. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.